Tribunal: TJES
Processo: 0000384-59.2019.8.08.0046
Classe: Petição Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000384-59.2019.8.08.0046
PETIÇÃO CÍVEL (241)
AUTOR: ALTIERES BARGLINI RISSI
REU: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000384-59.2019.8.08.0046

RECORRENTE:

ALTIERES BARGLINI RISSI

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. IRDR 0021676-78.2018.8.08.0000. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO QUE TRAMITOU EM VARA ÚNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. REANÁLISE DA SENTENÇA DEVERÁ SER FEITA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória ajuizada por ALTIERES BARGLINI RISSI em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega ter sido aprovado em concurso público para preenchimento de vagas no cargo de Professor B – matemática, regido pelo Edital nº 001/2018 – SEGER/SEDU, na qual foi prevista uma vaga para o município de Ibitirama/ES, contudo, restou classificado na segunda posição.

Afirma ainda, que a SEDU vem contratando profissionais em designação temporária, de modo irregular, posto não existir justificativa da urgência e temporariedade do serviço prestado, resultando em burla ao concurso público. Argumenta que em virtude dessas nomeações vem tendo o seu direito de ser nomeado preterido.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

os pleitos autorais, extinguindo o feito no Art. 487, inciso I do CPC.Sem custa e honorários advocatícios.

Irresignada com a sentença proferida, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando ter sido aprovado dentro do número de vagas da chamada geral, e por isso possui o direito subjetivo de nomeação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que o presente processo tramitou em dissonância ao IRDR 0021676-78.2018.8.08.0000, dado que em 02/08/2019 houve ordem de suspensão de todos os processos que versassem sobre concurso público, determinação proferida pelo Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, até que fosse fixada tese quanto à competência para julgamento das causas que versam sobre o referido assunto.

Contudo, a presente ação não foi suspensa, desrespeitando a ordem emanada no Incidente acima mencionado, e houve a prolação da sentença em 25/04/2021,
data posterior
ao julgamento do IRDR que decidiu pela competência da Vara da Fazenda Pública para demandas que versam sobre concurso público (08/10/2020), vejamos a decisão
vinculante
:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS IRDR MÉRITO
COMPETÊNCIA DAS DEMANDAS SOBRE CONCURSO PÚBLICO COM VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
COMPLEXIDADE CRITÉRIO QUE DEVE SER OBSERVADO FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A definição da competência dos Juizados Especiais Fazendários não pode ser realizada pela leitura estanque do artigo 2º da Lei nº 12.0153/09, mas deve ser feita por meio de uma interpretação conforme do referido dispositivo combinado com o texto constitucional, o qual estabeleceu um único critério de competência para o julgamento das causas cíveis pelos Juizados Especiais: a menor complexidade. 2. Portanto, a interpretação do caput do art. 2º, da Lei nº 12.153/09 deve ser: é de competência dos Juizados Especiais Fazendários processar, conciliar e julgar as causas cíveis de menor complexidade de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa seja de até 60 (sessenta) salários mínimos. 3. O próprio conceito de concurso público encarta a ideia de complexidade procedimental, seja pela sua forma de ser realizado, seja pela sua consequência prática no âmbito privado do candidato e no âmbito público da Administração. 4. A importância de tais demandas no âmbito da Administração Pública também serve para afastar o conceito de menor complexidade,
porquanto o provimento que possa gerar direito à nomeação em cargo público tem o condão de afetar toda a estrutura de pessoal e de gastos da administração pública.
5. Em que pese a complexidade da causa não ser medida pela necessidade de instrução probatória é certo que, aquelas causas que demandem incursão fática mais aprofundada, não se mostram compatíveis com o rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados. 6. Se fosse estabelecida a competência nos Juizados Fazendários para as demandas ordinárias que versem sobre concurso público, o sistema de uniformidade dos precedentes poderia ser afetado, na medida em eventuais impugnações pela via do mandado de segurança seriam de competência do Tribunal, dada a competência
ratione personae
. 7. Ainda que não fosse considerado o critério da menor complexidade, o critério do valor da causa, estabelecido de forma estanque na legislação ordinária, serve de baliza, tão somente em relação às demandas com expressão econômica mensurável, o que não ocorre nas demandas relacionadas a concurso público como regra. 8. Caso concreto em que não se encontram presentes os fundamentos relevantes para a concessão de efeitos prospectivos (ex nunc) à tese jurídica, pois não demonstradas as razões expcepcionais de interesse social ou de segurança jurídica. 9.
Fixação da seguinte tese: Compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade,
FIXAR A TESE JURÍDICA ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÕES SOBRE CONCURSO PÚBLICO, COM VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS, e por maioria, DETERMINAR A INCIDÊNCIA DA TESE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS
. Vitória, (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180035774, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020,
Data da Publicação no Diário: 09/11/2020
) (g.n)

Em virtude disso, faz-se necessário a declaração de incompetência absoluta dos Juizados Especiais para a tramitação da presente demanda, uma vez que deve ser aplicado o decidido no IRDR, conforme dispõem os arts. 939, I, 62 e 64, §1º, ambos do CPC:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Todavia, nota-se que a ação tramitou em Vara Única, que possui competência para todos os ritos. Em vista disso, entendo como desnecessária a remessa dos autos para o juízo de origem, dado que já houve instrução e foi proferida sentença, cabendo agora apenas a reanálise da referida decisão que deverá ser feita pelo Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Assim, diante do efeito vinculante da aludida decisão conforme disposto no art. 985, inc. I do CPC, reconheço
ex officio
,
a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e
DETERMINO
a remessa do presente feito para o Colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (1ª Câmara Cível).

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)